Tribunal: TJDFT
Processo: 0013270-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0013270-79.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: HEVERTON RAMOS DOS SANTOS, LOPES ROYAL (LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA) Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. e Tecnisa S.A. (ID no 17421277, págs. 1-10) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela terceira ré, conheceu e deu provimento aos recursos interpostos pelas três rés (ID no 17148705). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Lopes Royal (LPS Brasília Consultoria de Imóveis LTDA) e Heverton Ramos dos Santos, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO